Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-30.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. OFERTA DE APOIO PEDAGÓGICO E CUIDATIVO COMPARTILHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por estudante, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de disponibilização de monitor escolar exclusivo, em desfavor do Distrito Federal, em ação proposta perante a Vara da Infância e da Juventude do DF.
2. O autor, menor, com diagnóstico de retardo intelectual moderado (CID F71.1), requereu acompanhamento individualizado por monitor exclusivo durante toda a jornada escolar; a sentença indeferiu o pleito, consignando a suficiência do apoio já fornecido no ambiente escolar.
3.Consta dos autos que o aluno está matriculado em classe comum, recebe atendimento em Sala de Recursos, acompanhamento por Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional, além de apoio de monitor/ESV em regime compartilhado, havendo recomendação técnica de enturmação em Classe de Integração Inversa, com número reduzido de estudantes, no período letivo subsequente.
4.Ministério Público de 1o grau opinou pela improcedência; em 2o grau, opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à disponibilização de monitor escolar exclusivo para o estudante, à luz do quadro clínico e pedagógico comprovado, ou se o apoio pedagógico e cuidativo já ofertado pelo ente público, em regime compartilhado, atende às exigências constitucionais e infraconstitucionais da educação inclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Constituição Federal (arts. 205, 208 e 227) assegura a educação como direito fundamental, com atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; a Lei Orgânica do DF (art. 232), a LDB (arts. 4o, III, e 58, § 1o) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência reforçam o dever estatal de prover apoios e adaptações razoáveis segundo as necessidades individuais. 7. No caso concreto, os elementos técnicos e pedagógicos evidenciam que as necessidades do estudante são predominantemente pedagógicas (leitura, escrita, compreensão de tarefas e regulação comportamental), sem indicação de apoio contínuo a atividades de vida diária (locomoção, alimentação e higiene), já supridas pelas intervenções docentes, pelo AEE e pelo apoio de monitor/ESV compartilhado. 8. A exigência de monitor exclusivo pressupõe demonstração de imprescindibilidade à luz de avaliação técnica circunstanciada; inexistente tal comprovação, revela-se suficiente — e proporcional — a manutenção do modelo de apoio já implementado (professora regente, Sala de Recursos, EEEAA, orientação educacional e ESV/monitor compartilhado), inclusive com a medida de enturmação em Classe de Integração Inversa no período seguinte.
9. Ausente prova de desassistência, de risco concreto ou de insuficiência do arranjo pedagógico vigente, não se justifica intervenção judicial para impor exclusividade de apoio, sob pena de desarrazoada ingerência na gestão equitativa de recursos e de substituição do juízo técnico-pedagógico da Administração, sem lastro probatório robusto. 10. Sem majoração dos honorários advocatícios, porquanto já fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, inexistindo margem para elevação sem afronta aos limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários.
Tese de julgamento: “1. A disponibilização de monitor escolar exclusivo configura medida excepcional condicionada à imprescindibilidade concretamente demonstrada por avaliação técnica, o que não se verificou no caso.” “2. O conjunto de apoios pedagógicos e cuidativos compartilhados (professora regente, AEE, Sala de Recursos, EEEAA, orientação educacional e ESV/monitor) atende ao direito fundamental à educação inclusiva quando ausente prova de insuficiência ou risco específico não manejado.” “3. Inexistindo desassistência e havendo previsão de enturmação em Classe de Integração Inversa para intensificar o atendimento, é indevida a imposição judicial de acompanhamento exclusivo.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 205, 208 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 54, III; Lei Orgânica do DF, art. 232; Lei no 9.394/1996 (LDB), arts. 4o, III, e 58, § 1o; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2016139, 0705229-49.2024.8.07.0013, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/07/2025, DJe 17/07/2025; Acórdão 2020802, 0703649-81.2024.8.07.0013, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025, DJe 03/08/2025; Acórdão 2068256, 0705207-39.2025.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 28/11/2025.